Tribunal: STF
Processo: RE 91806
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-21
Data de publicação: 1980-11-21

Ementa:
CIVIL.SOCIEDADE DE FATO ENTRE CONCUBINOS. PEDIDO DE DISSOLUÇÃO E
PARTILHA DE BENS. ACÓRDÃO LOCAL QUE O NEGOU, ANTE O EXAME DOS FATOS
E PROVAS, DOS QUAIS DEDUZIU QUE NÃO HOUVERA O CONCURSO DA MULHER
PARA O INCREMENTO DO PATRIMÔNIO DE SEU COMPANHEIRO. O CONCUBINATO,
AINDA QUE DE LONGA DURAÇÃO, NÃO ACARRETA AUTOMATICAMENTE A ADMISSAO
DA EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE DE FATO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO (SÚMULA 279).